Tribunal: TJPA
Processo: 0000540-22.2007.8.14.0007
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? TRIBUNAL DO JURI ? TENTATIVA DE HOMICIDIO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL ? AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, ao contrário do que alega a defesa, o apelante tentou ceifar a vida de Elizeu com um golpe de terçado, no entanto, por erro (aberratio ictus) atingiu Manoel Moreira Rodrigues de Souza, o que não exclui o animus necandi do acusado.Assim, diante da consistência probatória, o Conselho de Sentença analisou os fatos e afastou as teses sustentadas pela defesa, inclusive a de lesão corporal, como se verifica no quesito n.º 03 e decidiu, com fundamento nas provas apresentadas, pela responsabilização do apelante no crime de tentativa de homicídio.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE BAIÃO
APELANTE:
LUIS DA SILVA DE FRANÇA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000540-22.2007.8.14.0007
EMENTA:
APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - TENTATIVA DE HOMICIDIO. DESCLASSIFCAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - AUSENCIA DE
ANIMUS NECANDI
. IMPROCEDENCIA. 1. Analisando os elementos de prova constantes dos autos, ao contrário do que alega a defesa, o apelante tentou ceifar a vida de Elizeu com um golpe de terçado, no entanto, por erro (
aberratio ictus
) atingiu Manoel Moreira Rodrigues de Souza, o que não exclui o
animus necandi
do acusado.
Assim, diante da consistência probatória, o Conselho de Sentença analisou os fatos e afastou as teses sustentadas pela defesa, inclusive a de lesão corporal, como se verifica no quesito n.º 03 e decidiu, com fundamento nas provas apresentadas, pela responsabilização do apelante no crime de tentativa de homicídio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENA DA COMARCA DE BAIÃO
APELANTE:
LUIS DA SILVA DE FRANÇA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000540-22.2007.8.14.0007
R e l a t ó r i o

LUIS DA SILVA DE FRANÇA
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia dos fatos estavam em um bar Elizeu de Souza Medeiros bebendo com um rapaz chamado Antônio, sendo que este quebrou uma garrafa e Elizeu mandou que ele juntasse os casos. O acusado se intrometeu e disse a Antônio que não juntasse, gerando, assim, uma discussão e vias de fato entre Elizeu e acusado.

Ato contínuo, após sair do local, Elizeu ajudou Manoel, o qual estava bebido, colocando-o em sua garupa da motocicleta e já na estrada do Maracanã encontrou novamente o apelante, o qual ao ver a motocicleta se aproximar sacou um terçado e desferiu um golpe na direção de Elizeu, no entanto, esse se desvencilhou e o golpe atingiu Manoel que estava na garupa.

O processo seguiu os trâmites legais.

Em sessão do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença condenou Luís da Silva de França a pena de 6 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tentativa de homicídio, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, aduzindo que estava impelido por forte emoção e que não tinha a intenção de matar.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
À revisão.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação a decisão manifestamente contraria às provas dos autos, essa somente se justifica quando o veredicto acolhe tese inexistente ou totalmente distorcido do material probatório constante nos autos.

In casu
, analisando os elementos de prova constantes dos autos, ao contrário do que alega a defesa, o apelante tentou ceifar a vida de Elizeu com um golpe de terçado, no entanto, por erro (
aberratio ictus
) atingiu Manoel Moreira Rodrigues de Souza, o que não exclui o
animus necandi
do acusado.

Assim,
diante da consistência probatória, o Conselho de Sentença analisou os fatos e afastou as teses sustentadas pela defesa, inclusive a de lesão corporal, como se verifica no quesito n.º 03 e decidiu, com fundamento nas provas apresentadas, pela responsabilização do apelante no crime de tentativa de homicídio, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal.

Ressalte-se que prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da soberania dos veredictos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória proferida perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA